Tribunal: TCU
Processo: 036.339/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor de Antônio da Cruz Filgueira Júnior, Magno Rogério Siqueira Amorim e Miguel Lauand Fonseca.em razão da não comprovação da aplicação regular dos recursos públicos para elaboração de planos habitacionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Antônio da Cruz Filgueira Júnior, Magno Rogério Siqueira Amorim e Miguel Lauand Fonseca, ex-prefeitos do município de Itapecuru Mirim (MA), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, referente aos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 0345379-65/2010-MA, cujo objeto era a elaboração de Plano Habitacional de Interesse Social. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas por Antônio da Cruz Filgueira Júnior, julgando suas contas regulares e dando-lhe quitação plena, nos termos dos arts. 16, inciso I, e 17, da Lei 8.443/93 e do art. 207 do Regimento Interno do TCU; 9.2. considerar revéis os responsáveis Magno Rogério Siqueira Amorim e Miguel Lauand Fonseca para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas dos responsáveis Magno Rogério Siqueira Amorim e Miguel Lauand Fonseca, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/7/2013 14.146,50 9.4. aplicar aos responsáveis, Magno Rogério Siqueira Amorim e Miguel Lauand Fonseca, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 2.800,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o parcelamento das importâncias devidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.7. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Maranhão, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.8. dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal, ao município de Itapecuru Mirim (MA) e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.